Tribunal: STF
Processo: ARE 1337124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE E-MAIL PARA ENCAMINHAMENTO DE LINK DE PARTICIPAÇÃO – JULGAMENTO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARÁVEL PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Se devidamente intimado para apresentação de sustentação oral em sessão virtual, com observação da necessidade de encaminhamento de e-mail para recebimento de link para participação da sessão, e o advogado deixa de fazê-lo, inexiste nulidade se efetivado o julgamento sem o ato requerido e carece de direito líquido e certo em ver existente o adiamento do julgamento. II – No caso demandado, conforme se extrai da decisão agravada “na forma do evento 42/arquivo 01, a então dirigente processual designou o dia 20 de agosto de 2020 para a sessão de julgamento, com instruções do procedimento a ser observado pelos advogados para realização da sustentação oral. Houve intimação no evento 43 e, no evento 47/arquivo 01 consta certidão da secretaria das turmas recursais, a respeito daquela sessão (20 de agosto) e a informação da possível retirada de pauta, se houvesse pedido de sustentação oral. A intimação da certidão consta do evento 48. No evento 52, o feito foi, efetivamente retirado de pauta do dia 20 de agosto de 2020, sendo a impetrante devidamente intimada através do evento 53. Na certidão constante do evento 54, da qual a impetrante foi devidamente intimada através do evento 56, foi novamente incluído em pauta para o dia 04 de setembro de 2020, constando textualmente daquele ato processual, inclusive em negrito e sublinhado, que 'o advogado inscrito deverá informar, por meio de petição nos autos, até 24 horas antes do início da sessão, o e-mail por meio do qual receberá um link de acesso à reunião agendada'. Não havia nesse ato processual qualquer indicação de que haveria retirada de pauta em caso de pedido de sustentação oral. Na petição constante do evento 58, a impetrante novamente manifesta seu interesse em fazer sustentação oral no dia 04 de setembro de 2020, mas desatendendo às normas do ato processual constante do evento 54, para o qual fora intimada no evento 56, deixou de indicar o e-mail pelo qual receberia o link para participação na sessão. Acresce-se, aqui, que nesse ato processual – designação de nova sessão de julgamento – repita-se, não havia qualquer indicação de que processos com eventuais interesses de sustentação oral seriam retirados de pauta, sendo tal conclusão exclusiva da impetrante ou de seu patrono. O pedido de reconsideração do evento 62 foi negado pela dirigente processual, tendo como escopo o fato de que a advogada, mesmo solicitando o direito à sustentação oral de forma virtual, como sempre tem ocorrido no período da pandemia de COVID-19, deixou de indicar o e-mail para recebimento do link de participação. Portanto, da análise dos autos, na forma historiada acima, vê-se que inexistem elementos para ação mandamental, onde faz-se necessária a demonstração de direito líquido e certo do impetrante. No caso em análise o que se vê é a falha da própria impetrante ou de seu patrono, extraindo conclusões de que o julgamento seria adiado, ou deixando de atender aos ditames no ato processual do evento 54, que indicava a necessidade de encaminhamento de e-mail para fornecimento dos dados de participação na sessão de julgamento e da sustentação oral.” III – Não havendo direito líquido e certo amparável pela via do mandado de segurança, desmerece reparos a decisão que denegou a segurança pleiteada. IV - Agravo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente